Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 116/03. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante indica contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mas, como outrora enfatizado, não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. Em relação aos demais dispositivos prequestionados (arts. 97, 105, III, a, 146, I e III, 150, II, 5o da Constituição Federal), cumpre informar que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, o acórdão debateu acerca do ente tributante responsável pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) devido pela embargante. Concluiu, com base na legislação e na jurisprudência, que o ISS é devido ao Distrito Federal, considerando que se trata de serviços de informática prestados nesta unidade da Federação.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.